Tribunal: TJMT
Processo: 1015077-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015077-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RUBIAMAR DANIELLI - CPF: 632.339.321-20 (AGRAVADO), JULIANO DANIELLI - CPF: 024.023.021-35 (AGRAVADO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), ESPOLIO DE AGENIRO DANIELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINARES DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS (UNIÃO E BACEN) E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – OÇÃO DO CREDOR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do eg. STJ, “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda”, e assim, “a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação “
Liquidação de Sentença
”

(Proc. no 1000744-95.2019.8.11.0012), ajuizada contra o agravante por JULIANO DANIELLI e RUBIAMAR DANIELLI, rejeitou a preliminar de chamamento ao processo dos devedores solidários (União e Bacen), bem como a preliminar de incompetência do Juízo (cf. Id. n.
173670663)

O agravante sustenta o erro na decisão ao indeferir o pedido de chamamento ao processo dos devedores solidários, já que “o principal fundamento para o indeferimento (...) foi o de que a União não é a contratante das Cédulas Rurais objeto de discussão, mas sim o Banco do Brasil, que celebrou a avença com a parte exequente/liquidante”, contudo, “a liquidação pelo procedimento comum é de cognição ampla e, consequentemente, comporta o chamamento ao processo realizado pelo réu por ocasião do oferecimento da contestação prevista no artigo 511 do CPC.”

Afirma que, “em que pese o Banco do Brasil ser a parte figurante nas operações de crédito, é salutar destacar que a decisão em liquidação condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central de forma SOLIDÁRIA, fato este que atrai a incidência do art. 130, III do CPC”.

Defende a competência da justiça federal para processar e julgar o feito.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que o recurso seja julgado procedente (cf. Id.
173670661)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no
175416690
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
178133170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

No caso em tela, não vislumbro interesse da União ou Ente Federal a justificar sua inclusão no polo passo e consequente remessa à Justiça Federal, mormente porque a União não é a contratante das Cédulas Rurais objeto de discussão, mas sim o Banco do Brasil, que celebrou a avença com a parte exequente/liquidante. A propósito, cito julgado que corrobora com a conclusão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (...) 1- É descabida a alegação de litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o BACEN, pois não restou comprovada a alegada transferência do crédito à União. 2- Compete à Justiça Estadual processar e julgar cumprimento/liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, porquanto ausente interesse da União ou ente federal que justifique a remessa dos autos para a Justiça Federal. (TJMT - N.U 1010706-52.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

REJEITO, portanto, a preliminar suscitada e entendo pela legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo.

Conforme se vê dos excertos decisórios, a decisão agravada apenas saneou o feito, seguindo o procedimento comum, na forma do art. 347 e seguintes do CPC, tanto é que decidiu acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, o que torna altamente discutível o cabimento do presente recurso diante da regra prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois, rigorosamente, não estamos diante de “
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”, mas sim de ato jurisdicional proferido em procedimento comum instaurado para conhecer aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado.

De todo e qualquer modo, no que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda
”, e assim, “
a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.
”

Portanto, em que pese as alegações do Banco/agravante,
não há que se falar em inclusão da União e do Banco Central no feito, tampouco de chamamento ao processo, tendo em vista que inexiste qualquer prova da cessão do crédito à União.

Ademais, sendo a condenação solidária, e tendo em vista que foi a instituição financeira agravante que celebrou o contrato com a parte, plenamente legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder pelos valores recebidos a maior, considerando que o credor pode exigir o pagamento integral de qualquer um dos devedores solidários.

Consequentemente, tendo o autor/agravado eleito apenas o Banco do Brasil, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023